Tribunal: TJDFT
Processo: 0737281-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PROTESTO. RISCO ECONÔMICO DE GRANDE MONTA. VENCIMENTO ANTECIPADO DE EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO JUNTO AO BANCO DO NORDESTE. PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE DOS CONTRATOS. MITIGAÇÃO. PERIGO DE DANO GRAVE. PODER GERAL DE CAUTELA. REAPRECIAÇÃO DA DECISÃO APÓS O PROTOCOLO DA CONTESTAÇÃO.

1. Embora tenha sido reconhecido risco econômico de maior expressão para a agravada na hipótese de eventual protesto indevido, o qual acarretaria o vencimento antecipado do empréstimo de R$ 340.000.000,00 (trezentos e quarenta milhões de reais) contraído junto ao Banco do Nordeste do Brasil, tornando irreversíveis os prejuízos causados ao exercício da atividade econômica de interesse público desenvolvida pela concessionária de transmissão de energia elétrica, também restou assegurada à agravante o crédito perseguido, mediante o oferecimento de garantia correspondente ao valor da dívida a ser submetida a protesto, atendendo, no momento, ao interesse de ambas as partes.

2. O Princípio da Relatividade dos contratos não é absoluto, comportado exceção quando os efeitos internos de determinado negócio jurídico são consideravelmente afetados por terceiros.

3. Se a tutela de urgência é concedida mediante esforço intelectual tendente a antecipar juízo de valor sobre direito a ser concedido - ou não - somente na Sentença, o Poder Geral de Cautela do Juiz impõe-se para evitar danos processuais às partes, modulando-se interesses. No caso concreto, diante da ainda parca documentação trazida pela agravante, mas frente o risco econômico de maior monta da agravada – perda do financiamento de mais de trezentos milhões de reais para a construção de linha de transmissão em virtude de concessão pública – torna-se prudente a manutenção da decisão de origem, ao menos até o protocolo da Contestação, quando o Juízo deverá proceder a uma nova análise da medida por ele concedida.

4. Recurso conhecido e não provido. Medida cautelar mantida.